Tribunal: TJDFT
Processo: 0732817-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732817-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência que objetivava suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento de mérito da ação. Informa a agravante que é empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne, e esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF, de 22/04/2004 a fevereiro de 2019. Afirma ter sido autuada, ainda no período em que estava formalmente enquadrada no regime especial, para o pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias (Auto de Infração no 13.970/2014, lavrado em junho de 2014), regime este que pressupõe a apuração e recolhimento pelo regime normal do ICMS. Sustenta que, à época da autuação, seu enquadramento no regime especial lhe conferia o direito de apuração por esse regime, nos termos do disposto no art. 37 da Lei no 1.254/96 e em observância ao princípio da segurança jurídica e a legítima confiança. E, ainda que houvesse a possibilidade de desenquadramento da contribuinte do regime especial, a decisão não poderia produzir efeitos retroativos. Relaciona diversos julgados desta Corte de Justiça favoráveis à tese defendida, ressaltando que a dupla cobrança do mesmo imposto relativo às mesmas operações, no mesmo período de apuração, além de ser inconstitucional por ferir o princípio da não cumulatividade, também é ilegal em razão de possibilitar a cobrança por regime híbrido, normal de apuração e o especial do art. 320-D. Tece considerações acerca do fundamento adotado no processo administrativo, que entendeu pela manutenção da validade e legalidade do auto, em razão da mercadoria ter sido adquirida fora da RIDE e, por isso, a operação não estaria enquadrada no regime especial do art. 320-D, uma vez que não obedeceria ao preceituado no art. 320-E do RICMS/DF. No entanto, a argumentação não seria aplicável ao caso concreto, já que o art. 320-E regula apenas os contribuintes que possuem a condição de abatedouro, o que não é e nunca foi o caso da agravante. Salienta, no caso de superada as alegações anteriores, a inconstitucionalidade da exigência de ICMS antecipado cobrado pelo Distrito Federal, evidenciando-se a desconformidade das normas distritais aplicáveis com o que restou decido pelo STF, em sede de repercussão geral – Tema 456. Entende demonstrados a probabilidade do direito e perigo na demora, este consistente na possibilidade de o débito questionado ser inscrito em dívida ativa, ensejando, a qualquer momento, a execução fiscal ou, ainda, o protesto do título. Requer, liminarmente, o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração no 13.970/2014, até decisão final de mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, confirmando-se a tutela recursal antecipada. Preparo regular (ID 62617551). Pela decisão de ID 62691469, concedi a antecipação da tutela recursal requerida. Contrarrazões ofertadas (ID 63573888), pelo não provimento do recurso. É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário em 4.10.2024 (ID 213329322). A superveniência do novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio. Nesse sentido, colaciono julgado desta Relatoria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator